Tribunal: TJDFT
Processo: 0710343-50.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADA A OMISSÃO DA DECISÃO REVISTA: CONTRARRAZÕES OFERTADAS PELAS DUAS EMPRESAS (ATÉ ENTÃO RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIAS), POR ADVOGADOS DISTINTOS. DEVIDA A REPARTIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL (ORA MAJORADA) ENTRE OS PATRONOS DE AMBAS AS PARTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissão da decisão colegiada, uma vez que não teria consignado que [...] são devidos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa a cada uma das Requeridas, já que se trata de pessoas jurídicas distintas [...].
II. Constatado o alegado vício na decisão colegiada revista. Com efeito, em face do não provimento do recurso interposto pela parte ora embargada e do oferecimento de contrarrazões pelas duas empresas requeridas (MOTO AGRÍCOLA SLAVIERO e FORD MOTOR COMPANY DO BRASIL), então responsáveis solidárias, mas patrocinadas por advogados distintos, acolhem-se os aclaratórios para fixar a verba sucumbencial em 15% (quinze por cento) do valor da causa (R$ 23.379,42), a ser distribuída igualmente entre os patronos das partes.
III. Parcialmente providos os embargos declaratórios, nos moldes do “item II” da presente ementa.